Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, C/C. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Ao paciente imputa-se a prática dos crimes do art. art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Adequadas a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade dos pacientes. Os autores do fato, na companhia de um adolescente e na presença de quatro crianças, foram presos com expressiva quantidade de drogas, dentre elas, 81 porções de crack, substância de elevado potencial lesivo, e 9 porções de maconha. Circunstâncias que, somadas às folhas de passagens dos réus, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de garantia da ordem pública, notadamente diante dos indícios de seus envolvimentos em intenso tráfico de drogas, inclusive com disputa do domínio do tráfico da região.

No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos prisionais. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo em geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar notícias que demonstram o esforço das autoridades públicas para a contenção da doença nas prisões, revelando uma preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. Por conseguinte, não há falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Quanto ao excesso de prazo, hoje, presos os pacientes em 12/1/2020, sequer se configura. Aliás, a pluralidade de acusados (quatro) e a necessidade de diligências ínsitas ao crime de tráfico de drogas tornariam justificável eventual dilatação do prazo, em face do princípio da razoabilidade. A redesignação extraordinária da audiência de continuação para 08/07/2020, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, não permite, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade, mesmo porque, até então, teremos menos de 180 (cento e oitenta) dias de prisão.

Ordem denegada.